Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016423-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), JAQUELINE DE KASSIA RIBEIRO DE PAIVA - CPF: 788.297.201-00 (ADVOGADO), LUCIANO RAVELI DE GODOI - CPF: 147.533.148-71 (AGRAVANTE), NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR - CPF: 024.487.251-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

AGRAVADO(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO PRINCIPAL E ADENDO

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPOSITÁRIO DOS BENS APREENDIDOS OBJETO DO CONTRATO

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES-

INADIMPLEMENTO (PLAUSIBILIDADE DO DIREITO) - BENS COLOCADOS À VENDA PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE A TERCEIROS – INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DOS BENS NAS SUAS MÃOS –

RECURSO DESPROVIDO.

Tendo já sido deferida a liminar de busca e apreensão dos veículos adquiridos
(cavalo mecânico e dois semirreboques)
e inadimplidos no tempo e modo devidos, tendo em vista que o adquirente inadimplente os
ofertou a venda em
sites
especializados, absolutamente inconveniente que este venha a substituir o vendedor na condição de depositário de tais bens.

Ainda que tenha havido o pagamento de parte do preço do ajuste, o valor da fração adimplida haverá de ser compensado (i) com os dos encargos moratórios da parcela inadimplida do ajuste, (ii) com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário (devedor fiduciário), (iii) com a

cláusula penal e, ainda, (iv) com o possível direito à reparação de danos causados ao autor pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve no tempo de exploração econômica.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

AGRAVADO(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO RAVELI DE GODOI
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Rescisão contratual de contrato principal e adendo contratual c.c Indenização por danos materiais e morais
n. 1009726-43.2021.8.11.0040 ajuizada

por
NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR
, a qual indeferiu o pedido de substituição do depositário dos bens apreendidos – quais sejam
(a)
do Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, “S”, Placa AOX 6190, Renavam 00925578711,
chassi
9BM9584617B542925;
(b)
do CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
chassi
9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(c)
do CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
chassi
9EP07112071004092, Renavan 00933065647.

Narra o recorrente que é incontroverso nos autos que as partes firmaram
o contrato de compra e venda dos referidos veículos, pelo preço total de R$180.000,00 cujo pagamento, pelo adquirente recorrente, se daria através (i) da entrega d
e um veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, 2016/2017, no importe de
R$80.000,00
, (ii) de um cheque no valor de
R$60.000,00
, e (iii) da assunção de 08 (oito) parcelas vincendas do financiamento do caminhão
Mercedes Benz/Axor
2540 S, no valor de R$ 4.962,00 cada, totalizando o valor de
R$39.696,00
.

Relata ser também incontroverso que o próprio autor recorrido reconhece o pagamento parcial do negócio pelo requerido, o qual vem se utilizando do caminhão/cavalo e dos semirreboques como meio de atividade empresarial e para seu sustento e de sua família realizando fretes de cargas.

Afirma que
realizou diversos serviços de manutenção no veículo MERCEDES BENZ/AXOR 2540 S (cavalo mecânico) na promessa de abatimento do preço do veículo pelo autor alienante, ora agravado, sendo que tal abatimento não foi concretizado no vencimento das parcelas.

Alega que sempre buscou a resolução e cumprimento das obrigações de boa-fé não sendo justo e coerente a realização da busca e apreensão do veículo ante o adimplemento substancial da obrigação e sem a solução da controvérsia sobre a rescisão do contrato, e sobre abatimento no preço dos veículos dos gastos que teve para a manutenção de tais bens.

Assevera que, dessa forma, a busca e apreensão dos três veículos implicam em um excesso de onerosidade ao requerido agravante – que atualmente passa por um tratamento de câncer – não sendo admissível, por força do art.476 do CC/2002, que o vendedor agravado venha reclamar do possível descumprimento do pacto sem que antes tenha cumprido a promessa de abatimento proporcional do preço ajustado.

Defende, ainda, a impossibilidade de exigência da multa cominada para o caso de não entrega do caminhão como determinado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1021189-05.2021.8.11.0000,
posto que
é utilizado para atividades laborativas de trabalho e estava em viagem para a prestação de serviço de frete, não se afigurando justo, tampouco razoável, que tenha de arcar com tal penalidade pelo período em que mencionado veículo estava fora de sua posse.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja nomeado fiel depositário dos bens apreendidos em substituição ao autor agravado.

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 140050674.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 143587186.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 22.03.2021as parte firmaram um contrato de compra e venda, através do qual o agravado
vendeu ao ora agravante os seguintes bens móveis:
(a)
Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, "S", Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925;
(b)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(c)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647.

E conforme convencionado,
o pagamento, por parte do adquirente recorrente, se daria através (i) da entrega d
e um veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, 2016/2017, (ii) de um cheque no valor de R$60.000,00, e (iii) pela assunção de
08 (oito) parcelas pendentes
do financiamento do caminhão
Mercedes Benz/Axor
2540 S, em nome de
Diones Nunes da Silva
(antigo proprietário do caminhão (cavalo mecânico)), no valor de R$4.962,00 cada, junto à
BV Financeira
.

Ainda segundo consta, apenas o
Corolla
foi entregue pelo preço de R$80.000,00, tendo o cheque de R$60.000,00 sido devolvido por insuficiência de fundos e as parcelas do financiamento inadimplidas.

Registrou-se na inicial da ação originária, que o caminhão (cavalo mecânico) vendido ao agravante teria sido adquirido da pessoa de
Diones
pelo agravado, e ora alienante, mediante a assunção de 23 (vinte e três) prestações do financiamento, então pendentes, das quais 15 (quinze) já haviam sido pagas pelo autor recorrido, sem nenhum atraso, quando da venda ao réu recorrente.

Também nos termos da exordial, tão logo entregou o
Corolla
e o cheque de R$60.000,00, pré-datado para 30.08.2021, o adquirente, ora agravante passou a exigir que o caminhão (cavalo mecânico) e os dois reboques fossem transferidos para seu nome, o que foi recusado pelo ora agravado (vendedor), sob a justificativa da incompletude do pagamento do preço ajustado

O adquirente recorrente passou então a pressionar para que fossem transferidos para o seu nome ao menos os dois reboques, com o que concordou o vendedor agravado, ficando, porém, a transferência do cavalo mecânico ajustada para depois da compensação do citado cheque e quitação das parcelas do financiamento.

Todavia, quando se dirigiu ao banco sacado em 30.08.2021 para o desconto do cheque pré-datado para aquele dia, referida cártula foi devolvida por falta de fundos, o que levou o ora recorrido a procurar saber se as parcelas do financiamento do cavalo mecânico em nome de
Diones
estavam sendo honradas, quando, então, descobriu que das 8 (oito) prestações que assumiu, o recorrido havia pagado apenas 5 (cinco) e, ainda assim, todas com atraso.

Ainda segundo a narrativa da
actio
originária, que para evitar a negativação do nome de
Diones Nunes da Silva
(financiado e proprietário anterior do veículo) – que já havia sido cobrado pela respectiva financeira –, o autor alienante, ora agravado, teve de pagar a parcela do mês de
setembro de 2021
, que se encontrava vencida, e devidamente acrescida de juros e correção, no valor de
R$5.741,95,
conforme comprovante de ID. n. 110585461 - Pág. 2 dos autos do AI n. 1021189-05.2021.8.11.0000.

Tal situação voltaria a acontecer com a parcela do mês seguinte (
outubro de 2021
), quando se viu obrigado a desembolsar outros
R$5.326,12
, consoante comprovante de ID. n. 110585468 - Pág. 1, dos autos do mesmo AI n. 1021189-05.2021.8.11.0000.

Diante disso, o alienante agravado ajuizou a
Ação de Rescisão contratual de contrato principal e adendo contratual c.c Indenização por danos materiais e morais
n. 1009726-43.2021.8.11.0040 requerendo o deferimento da tutela de urgência para a busca e apreensão do cavalo mecânico e dos dois semirreboque objeto da do contrato de compra e venda, a qual acabou sendo deferida apenas em sede recursal.

Apreendidos os referidos bens

e depositados nas mãos do agravado, peticionou o agravante nos autos de origem para requerer fosse ele nomeado o depositário, o que foi deferido pela decisão ora recorrida.

Inconformado, recorreu o agravante.

Pois bem.

Não se demonstrou, ao menos nessa quadra de cognição, os requisitos necessários à substituição do depositário dos móveis vendidos pelo agravado ao ora recorrente, e que foram objeto da ordem de busca e apreensão deferida pelo colegiado desta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021189-05.2021.8.11.0000.

Isto porque, além de o valor pago através da entrega de um automóvel Corolla corresponder a 44,44% do valor total do negócio, as supostas promessas de abatimento proporcional do preço do negócio havido entre as partes não estão suficientemente demonstradas pela documentação juntada ao instrumento.

Vale também dizer que, embora o agravante inadimplente suscite um possível
excesso de ônus pela busca e apreensão anteriormente deferida, não se pode olvidar que além de este vir se beneficiando economicamente da exploração do cavalo e dos dois semirreboques que lhe foram entregues desde a pactuação do contrato em 22.03.2022 – ou seja, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses –, o agravado foi privado de auferir renda com tais bens, experimentando prejuízos passíveis de reparação.

Aliás, na ação originária, o agravado também pleiteia a reparação desses prejuízos.

Ademais, o agravado demonstrou prejuízos materiais já comprovados, na ordem de
R$11.068,07
(
R$5.741,95 + R$5.326,12).

Não por outra razão, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021189-05.2021.8.11.0000, interposto pela parte autora, esta C. Segunda Câmara de Direito Privado concluiu por unanimidade
“ainda que tenha havido o pagamento de parte do preço do ajuste, o valor da fração adimplida haverá de ser compensado (i) com os dos encargos moratórios da parcela inadimplida do ajuste, (ii) com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário (devedor fiduciário), (iii) com o da cláusula penal e, ainda, (iv) com o possível direito à reparação de danos causados ao autor pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve no tempo de exploração econômica.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1021189-05.2021.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 30/03/2022, publ. no DJE 31/03/2022)

Além disso, conforme ficou consignado no aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1021189-05.2021.8.11.0000, sem qualquer constrangimento,
o adquirente, ora agravante, colocou não apenas os semirreboques – já transferidos para seu nome –, mas também o cavalo mecânico à venda em páginas especializadas, pelo valor de R$250.000,00, dando como localização do anunciante a cidade de Cardoso-SP – situada a mais de 1.400 km do juízo de origem – conforme se pode depreender no
link
: “https://www.facebook.com/marketplace/item/193124896239991/?ref=whatsapp_share”, o que, por si só, desaconselha o depósito dos bens apreendidos em suas mãos. Senão vejamos:

Vale ainda lembrar que antes do ajuizamento da ação, o agravante acabou procedendo o chamamento do adquirente ao adimplemento do negócio através de conversas via
WhatApp
:

Ademais, importante frisar que, embora reclame de ficar totalmente privado do uso e fruição dos bens adquiridos, mesmo tendo pagado parte do preço ajustado, o agravante inadimplente não demonstrou qualquer intenção em adimplir o seu débito.

Não há nem mesmo uma sugestão para pagamento parcelado.

Em suma, o que se busca é retomar a posse dos veículos para continuar a explorá-los, colocando-os, inclusive, sob risco de perecimento das estradas, sem pagar um único centavo a mais.

Sendo assim, não vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada a justificar a sua reforma.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022